Tribunal: TJDFT
Processo: 0738614-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738614-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNUM PNEUS DISTRIBUIDORA DE PNEUS SA AGRAVADO: N.G COMERCIO DE PNEUS 115DF EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGNUM PNEUS DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cumprimento de sentença em face de N. G. COMÉRCIO DE PNEUS 115DF EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização de suas quotas sociais. Ao apreciar o recurso, constata-se a ausência do comprovante de recolhimento de preparo. Além disso, não há prova de concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nem pedido nesse sentido nesta instância recursal. Assim, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator